Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO. ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso ou possui erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. Ausência de apreciação de teses que podem alterar a conclusão do julgado caracteriza omissão, ainda que não sejam acolhidas.
5. Os atos administrativos devem ser motivados em regra e estar amparados nos princípios da legalidade e interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão na apreciação de tese relevante, ainda que não haja efeitos infringentes”.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0701584-98.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 19.3.2025; TJDFT, ApCiv 0701768-54.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 20.3.2025; TJDFT, ApCiv 0703885-18.2024.8.07.0018, Rel. Designado Des. Aiston Henrique de Souza, Quarta Turma Cível, j. 8.5.2025.